Tribunal: TJMT
Processo: 1017583-79.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 1017583-79.2017.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDA: ALESSANDRO MANOEL DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Ao apreciar o Recurso de Agravo ao STJ interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, o Excelentíssimo Ministro Relator dos autos, atentou que o presente feito discute sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, e que tal questão foi afetada como representativa de controvérsia, tendo a decisão de afetação do REsp 1.812.301/SC delimitado o Tema 1.046 dos Recursos Especiais Repetitivos, nos seguintes termos:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85 §§2o E 8o). NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E VINCULANTE.
Delimitação da controvérsia:
Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do tema relativo à:
“A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamentos em juízo de equidade, nos termos no art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.”
RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.”
Desse modo, tendo em vista que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Posto isso, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV